Tribunal: TJMT
Processo: 1026109-50.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026109-50.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME - CNPJ: 09.674.694/0001-17 (APELANTE), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE POR MAU USO. PEDIDO PRINCIPAL IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de inexistência de débito e procedente o pedido reconvencional, condenando-a ao pagamento de valor referente aos danos causados a veículo locado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) se o defeito apresentado pelo veículo decorreu de vício oculto ou de mau uso por parte do locatário; (ii) se a cobrança pelo reparo encontra amparo contratual e legal; (iii) se a cobrança realizada pela locadora configura ato ilícito que enseje indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato de locação estabelece a obrigação do locatário de zelar pela conservação do veículo e restituí-lo nas mesmas condições em que foi recebido, salvo desgaste natural, conforme art. 422 do Código Civil e cláusulas contratuais específicas.
4. Os documentos e o laudo técnico apresentados pela locadora indicam que o defeito decorreu de mau uso do veículo, consistindo em superaquecimento causado pela falta de lubrificação devido à condução inadequada pelo locatário.
5. A autora, embora tenha alegado defeito de fábrica, não apresentou provas robustas para demonstrar a existência de vício oculto no veículo, descumprindo o ônus probatório conforme o art. 373, II, do CPC.

6. A cobrança realizada pela locadora está respaldada em disposições contratuais claras e em orçamento técnico compatível com os danos constatados, não havendo indícios de abuso ou má-fé.

7. A cobrança exercida pela locadora decorre de seu direito regular e não configura ato ilícito ou violação de direitos de personalidade, inexistindo fundamento para a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Nos contratos de locação de veículos, o locatário é responsável pelos danos decorrentes de mau uso ou negligência, conforme cláusulas contratuais e o princípio da boa-fé objetiva.
2. A ausência de comprovação de vício oculto ou defeito de fabricação, acompanhada de laudo técnico que ateste o mau uso, afasta a responsabilização da locadora pelos danos constatados.
3. A cobrança por danos materiais respaldada em orçamento técnico e disposições contratuais não configura abuso de direito, tampouco enseja a reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 422; Código de Processo Civil, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AC nº 0223905-35.2016.8.09.0011, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. 07/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAIMAN ECOTURISMO LTDA – ME
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer Cancelamento de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais
, movida em face de
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.,
e julgou procedente a reconvenção
.

Nas razões recursais constantes no ID 251244264, a Empresa Apelante alega que o defeito apresentado no veículo configura
vício oculto
, não sendo
decorrente de mau uso
. Sustenta que o
ônus da prova deveria recair sobre a Apelada
, que alegou a existência de mau uso. Ademais, afirma que a cláusula 6.7, alínea
"b",
do contrato de locação
não foi interpretada de forma adequada
, especialmente à luz do princípio da boa-fé objetiva.

A parte recorrida apresentou suas
contrarrazões
, pugnando, pelo
desprovimento do apelo
interposto (ID 251244308).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a Empresa
CAIMAN ECOTURISMO LTDA – ME
, intermedia a relação entre Empresa
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
e o consumidor, recebendo um percentual pelo serviço. Assim, no dia 24.06.2020, foi alugado o veículo HB20 placa CXH0125 com a participação do autor, ao
Sr. Clóvis Gadenz
.

Relatou que, no mesmo dia da locação, após duas horas de uso, o veículo parou de funcionar, apresentando, inclusive, princípio de incêndio, sendo necessário o seu guinchamento. Informou que o serviço de guincho realizou um
check-list
, consignando que o veículo nunca havia apresentado o referido defeito ou avaria e que ainda estava dentro do período de garantia. Posteriormente, o veículo foi devolvido à demandada na data de 25/06/2020.

Afirmou que passou a ser cobrado o montante de R$ 15.388,80, sob a alegação de que seria o responsável pelo defeito de fábrica. Entretanto, apesar do orçamento baseado em laudo técnico apresentado pela demandada, a parte Autora não concorda com o pagamento, sustentando que o veículo é novo, está em garantia, e que não foi responsável pela avaria apresentada.

Diante disso, propôs a presente ação, requerendo, em sede de tutela de urgência, o cancelamento da cobrança e que a empresa demandada se abstivesse de incluir o CNPJ da Autora nos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida, determinando que a empresa demandada se abstivesse de incluir o nome da Empresa Autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Em sede de contestação, a parte demandada apresentou reconvenção, requerendo que a parte Autora fosse condenada ao pagamento do débito de R$ 15.388,80, com fundamento na responsabilidade do locatário.

Após o regular trâmite processual, o d. Magistrado
a quo

julgou improcedente
o pedido principal e
procedente o pedido
reconvencional, condenando a parte Autora ao pagamento do valor de R$ 15.388,80, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do orçamento. Determinou, ainda, o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizados.

Irresignada, a empresa Autora apresentou o presente recurso visando à reforma da sentença.

1.

DA DECISÃO RECORRIDA

A Empresa Apelante requer a reforma da sentença para que seja
julgado procedente o pedido principal e improcedente o pedido reconvencional
, isentando-a do dever de arcar com o valor de R$ 15.388,80, referente ao conserto do veículo HB20.

Pois bem.

Os contratos firmados entre as partes são regidos pelos princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória, nos termos do artigo 422 do Código Civil. O contrato de locação firmado estipula expressamente que o locatário deve restituir o veículo nas mesmas condições em que o recebeu, salvo desgaste natural, sendo responsável por eventuais danos decorrentes de mau uso.

No caso, a cláusula 6.7,
‘b’
do contrato é clara ao estabelecer que o locatário arcará com os custos de reparação de
danos resultantes de uso indevido ou mau uso do veículo
. Essa cláusula não viola o princípio da boa-fé objetiva, pois atribui à apelante o dever de
zelar pela conservação do bem locado durante o período de posse.

Inicialmente, constato dos autos que, ao contrário do alegado pela Empresa Apelante, o veículo permaneceu na posse do
Sr. Clóvis
por três dias até apresentar o defeito (parar de funcionar), uma vez que foi retirado da locadora no dia 22/06 e somente no dia 24/06 apresentou a avaria. (contrato de locação constante em ID. 251244267)

O laudo técnico anexado aos autos (ID. 251244652 e 251244745),
concluiu
que os danos apresentados no veículo
decorreram de mau uso por parte do locatário
. Segundo o documento: “
devido a insistência do condutor em conduzir o veículo em trânsito veio também a superaquecer o conversor de torque por causa da falta de lubrificação e ocasionando o desgaste nos discos e rolamento unilateral do conversor de torque (...)”

Tal laudo foi emitido por empresa independente, sendo
suficientemente robusto para comprovar as alegações da apelada.

Por outro lado, a empresa apelante, mesmo tendo sido oportunizada a produção de provas, quedou-se inerte e
não apresentou elementos que comprovassem
a
existência de vício oculto ou defeito de fábrica no veículo
, descumprindo seu ônus probatório nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil

A autora não produziu provas robustas para demonstrar que os danos decorreram de
vício oculto
ou falha de fabricação. Pelo contrário, os elementos probatórios indicam que o defeito foi provocado pelo uso inadequado do veículo durante o período de locação, havendo, portanto, a responsabilidade sobre o dano causado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEVER DE CONSERVAÇÃO PELO LOCATÁRIO. MÁ UTILIZAÇÃO. INCÊNDIO. PERDA TOTAL. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO CARACTERIZADO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. MULTA. INAPLICABILIDADE. 1
. Nos contratos de locação de veículo, o dever de conservação do veículo, pela locatária, durante a vigência do contrato é indiscutível. 2. Evidenciado, por prova pericial judicial, que a locatária não tomou os devidos cuidados para o bom funcionamento do veículo locado, o que ocasionou o incêndio que culminou com a perda total do veículo, caracterizada sua responsabilidade pelos danos materiais causados
. 3. Inexistindo prova do prazo do contrato pactuado entre as partes, não sendo possível verificação segura de obtenção de lucro para referido período, nem se o Autor/Apelado seguramente obteria lucro com o veículo, caso não houvesse a perda, inaplicável a Teoria da Perda de uma Chance. 4. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, sobre o valor da indenização por dano material, devem incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida (artigo 405 do Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil), reformando-se de ofício a sentença. 5.Quanto ao prequestionamento necessário ao ingresso nas instâncias especial e extraordinária, não se exige que a decisão mencione expressamente os artigos indicados pelos litigantes, eis que a exigência refere-se ao conteúdo e não à forma. 6. Inaplicável, no presente caso, o disposto no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, sob a alegação de Embargos de Declaração protelatórios, uma vez que, em princípio, estes se constituem em direito de defesa da parte. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO À INCIDÊNCIA DOS JUROS.” (TJ-GO 0223905-35.2016.8.09.0011, Relator: DESEMBARGADORA DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2022) Destaquei

Conforme as disposições contratuais e os documentos apresentados, a
cobrança realizada pela apelada encontra amparo legal e contratual
. Não há elementos que demonstrem abuso ou má-fé por parte da apelada ao
exigir o ressarcimento pelos danos constatados no veículo
.

Vale ressaltar que o valor fixado na sentença (R$ 15.388,80) está devidamente fundamentado nos
orçamentos de reparo apresentados por oficina especializada
, que seguem parâmetros técnicos compatíveis com os danos constatados no veículo. Não há nos autos qualquer elemento que justifique sua revisão.

A apelante alegou que sofreu danos morais em razão da cobrança efetuada pela apelada. No entanto, não ficou comprovada nos autos
qualquer conduta ilícita ou abusiva
por parte da apelada que ensejasse violação de direitos de personalidade. A
cobrança decorreu do exercício regular de direito, não havendo que se falar em dano moral.

Por essas razões, necessária a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido principal e procedente o pedido reconvencional.

2.

CONCLUSÃO

Ante o exposto
, pelas razões acima delineadas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CAIMAN ECOTURISMO LTDA – ME
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025